Tribunal: TJDFT
Processo: 0008607-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas de forma harmônica pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, merecem o crédito que lhe atribui o tipo penal, pois, o réu inclusive agrediu a vítima fisicamente na ocasião.
3. Ademais, as provas dos autos indicaram que o réu segurou a vítima pelo cabelo e braços e desferiu chutes nela, fato comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o que é suficiente para caracterizar a prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Deve ser mantido o quantum da pena em relação ao crime de ameaça quando apesar da d. sentenciante não ter aumentado a sanção corporal, na segunda fase, na fração de 1/6 (um sexto), a majoração ocorreu em patamar proporcional à reprimenda estabelecida para a conduta.
5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.
6. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) eis que o Apelante, segundo sua qualificação é pessoa de poucos poderes aquisitivos, isto é, encarregado de obras.